Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-77.2023.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-77.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELBA LEONARDO TURQUINO - CPF: 043.048.919-60 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - CPF: 077.485.579-77 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), OSWALDO TURQUINO - CPF: 120.182.799-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSWALDO TURQUINO JUNIOR registrado(a) civilmente como OSWALDO TURQUINO JUNIOR - CPF: 705.056.089-87 (APELADO), ADOLFO TURQUINO - CPF: 364.886.239-15 (APELADO), FERNANDO CIRO CELLARIUS MELO - CPF: 009.998.331-11 (ADVOGADO), LUCAS SAHAO TURQUINO - CPF: 010.424.419-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSWALDO TURQUINO JUNIOR registrado(a) civilmente como OSWALDO TURQUINO JUNIOR - CPF: 705.056.089-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO TURQUINO - CPF: 120.182.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL
NÃO REALIZADA
–
IN
OBSERVÂNCIA AO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/15 CONSTATADA
– NULIDADE
–

SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte
autora
para suprir a falta processual, como exige o
§
1º do art. 485 do CPC
/15
, o que não foi observado nos autos,
motivo pelo qual a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem é medida que se impõe.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELBA LEONARDO TURQUINO

contra
sentença
proferida

n
a
Ação de Reintegração de Posse
,
ajuizada

em face de
ADOLFO TURQUINO
,
a qual

julgou
extinto o feito por abandono da causa
,
nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15
(ID
226097731
).

Em suas razões recursais (ID
226097735
), a parte apelante alega
, preliminarmente, a impossibilidade de extinção do feito por abandono da causa já que não houve observância à regra do § 1º do artigo 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte autora

para regularização processual
após a inobservância da determinação judicial pelo causídico.

Ainda em preliminar, sustenta a legitimidade ativa da apelante para ingressar com a ação de reintegração de posse por ser a legítima proprietária e possuidora das áreas rurais objeto da demanda já que ostenta a qualidade de viúva meeira, somado ao fato de que
à
época da distribuição da ação possessória
,
a decisão que havia lhe destituído do encargo de inventariante, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Londrina/PR, encontrava-se sujeita
à
interposição de recurso.

No mérito, defende a possibilidade de julgamento do feito
nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC
,
por entender que o processo se encontra apto para julgamento.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer a reforma da sentença, reconhecendo-se a impossibilidade de extinção do feito por abandono sem a prévia intimação pessoal da autora, ora parte apelante
. Alternativamente, requer seja reconhecida a legitimidade da parte apelante e, no mérito, seja deferida a liminar possessória de reintegração com a retomada do processo.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso, reconhecendo-se a impossibilidade de a apelante pleitear direito em nome do espólio.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
o
ESPÓLIO DE OSWALDO TURQUINO

e
ELBA LEONARDO TURQUINO

ajuiz
aram a

Ação de
Reintegração de Posse

em face de
ADOLFO TURQUINO

e
OSWALDO TURQUINO JÚNIOR
aduzindo, em síntese, serem os legítimos possuidores e proprietários
de três lotes de terras rurais contíguos, identificados pela matrícula imobiliária de nº 9.714 - Fazenda Rancho Alegre, matrícula nº 1.264 – Fazenda Santa Luzia e matrícula nº 1.265 – Fazenda Santa Luzia I, com área total de 14.839ha (ID
226097679
).
Menciona
m ainda
que
apesar de as
áreas
serem
contíguas
,
a sede
e
a administração ficam localizadas na denominada Fazenda Rancho Alegre.

Aduziram na inicial (ID
226097679
), que a titularidade dos referidos imóveis foi distribuída na seguinte proporção:

1) Fazenda Rancho Alegra – 30% são de propriedade dos autores e o restante dividido entre todos os filhos na proporção de 10% para cada um deles;

2) Fazenda Santa Luzia
–

65% de propriedade dos autores e 5% em nome de cada um dos filhos;

3) Fazenda Santa Luzia I – 65% de propriedade dos autores e o restante divido entre os filhos no percentual de 5% para cada um deles.

Aduziram que a autora, inventariante e meeira, possui reserva
de
usufruto vitalício sobre todas as áreas acima mencionada, sendo de propriedade dos filhos apenas a nua-propriedade, além de fazer jus a 25% do patrimônio deixado pelo falecido marido tendo em vista a existência de
testamento no qual o
de cujus
destinou a parte disponível do seu patrimônio integralmente
à
viúva e autora.

Afirmaram que desde a aquisição das propriedade na década de 80
,
vêm praticando todos os atos de conservação e preservação do imóvel
como o pagamento de tributos (ITR), cadastro perante o IBAMA, termo de responsabilidade e averbação da reserva legal, ato declaratório ambiental, conservação através de empregados e colaboradores, dentre outras ações necessárias à conservação e manutenção do bem, além do correto uso do bem imóvel, efetivando o direito de propriedade e a função social da propriedade constitucionalmente garantidos
.

Esclarecem que no dia 10/11/2022
,

um de seus funcionários comunicou
que os requeridos haviam ingressado no imóvel
sede após violarem a porta de entrada lá s
e
instalando sem qualquer autorização da inventariante, dos demais herdeiros ou judicial.

Mencionam que incrédulos com a informação repassada por um dos seus funcionários
,
buscaram esclarecer a situação, sendo
esta
confirmada, de fato os requeridos haviam ingressado na sede e lá permanecido, informando que não desocupariam o imóvel de forma alguma, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda possessória haja vista a caracterização da prática de esbulho pelos requeridos.

Citado, o requerido
ADOLFO TURQUINO
apresentou contestação e a instruiu com cópia da decisão proferida em 26/10/2023, nos autos de inventário de nº
0021029-10.2004.8.16.0014
, em trâmite perante o juízo da 4º Vara Cível de Londrina/PR, a qual havia destituído a autora do encargo de inventariante para nomear como inventariante judicial a advogada Dra.
KELLY CRISTINA BOMBONATTO
(ID 226097720).

Contra tal decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, distribuído
sob o nº
0026573-20.2024.8.16.0000
à 12ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, o qual foi julgado procedente por unanimidade em 06/11/2024 para acolher o pedido alternativo e determinar a destituição da Dra.
KELLY CRISTINA BOMBONATTO
do encargo e nomear como inventariante
BERNARDETE TURQUINO TURATTO,
filha mais velha do
de cujus

(ID
252716693
)
.

Ocorre que em 17/12/2023 o juízo condutor do feito
,
ao apreciar a contestação e os documentos que a instruíram
,
proferiu decisão determinando a intimação da autora
ELBA LEONARDO TURQUINO
, na pessoa do seu advogado,
para no prazo de 15 dias emendar a inicial de modo a regularizar o polo ativo da demanda em razão da informação de que havia sido destituída do encargo de inventariante (ID
226097727
).

Em 16/01/2024
,
houve a intimação das partes na pessoa de seus respectivos advogados, conforme certificado nos movimentos de ID
226097728
e ID
226097729
.

No movimento de ID
226097730
,
o requerido
ADOLFO TURQUINO
se manifestou em petição datada de 19/02/2024 alegando o transcurso do prazo para cumprimento da determinação judicial de regularização do polo ativo, requerendo a extinção do feito por abandono do feito.

Na sequência
,
sobreveio a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa com fundamento no inciso III do artigo 485 do CPC

(ID
226097731
).

Inconformada
,
recorre
a
autora

ELBA LEONARDO TURQUINO
, ora apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, alega a apelante a
impossibilidade de extinção do feito por
abandono em razão de não ter sido realizada a intimação pessoal da autora.

Da análise dos autos, observa-se que
de fato, após o recebimento da
contestação
,
o juízo condutor do feito proferiu decisão determinando a emenda da inicial para regularização do polo ativo,
conforme a íntegra da decisão abaixo transcrita (ID
226097731
).

“
Vistos,

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse com pedido Liminar, ajuizada por
José Marcelo
Gantus

em face de
Arlindo
Soldera
e outros.

Narra a inicial, em síntese, que o autoré senhor e possuidor, desde o ano de 1.986, de um imóvel rural com a área de 2.420 (dois mil quatrocentos e vinte hectares), denominada de Fazenda 3 Irmãos, localizada no Município de Marcelândia- MT, adquirida da
Maiká
Colonização LTDA.

Aduz que no ano de 2006, foi realizada medição através do projeto estadual varredura, o qual realizou o georreferenciamento para fins de regularização fundiária do imóvel, assim, após medição a área da Fazenda Três Irmãos ficou com o perímetro de 2.031,1590 ha (dois mil e trinta e um hectares quinze ares e noventa centiares).

Assevera que a posse do imóvel fora transmitida ao requerente em 26/06/1986, conforme disposto na Cláusula Nona do contrato, sendo que, o requerente já se estabeleceu na mesma data e, desde então, encontra-se na área, há mais de 37 anos.

Alude que a regularização fundiária foi protocolada junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT/MT, em nome de Maria Regina Pimentel Formigoni
Gantus
, ex-cônjuge do Requerente, com toda a documentação
comprobatória, todavia, após divórcio, o imóvel rural em questão ficou com o requerente.

Informa que no processo de regularização fundiária, como documento obrigatório, foram juntadas as cartas de confrontação assinadas pelos proprietários das áreas limítrofes, com firmas devidamente reconhecidas, a qual reconhece os marcos divisórios das áreas, sendo que o requerido, Arlindo
Soldera
, assinou a carta de confrontação, reconhecendo a divisa dos imóveis rurais.

Narra que no dia no dia 15 de agosto de 2023, ao fazer uma consulta técnica para regularização ambiental e fundiária do imóvel, foi informado que havia uma sobreposição de Cadastro Ambiental Rural da área limítrofe com sua área, além de um plano de manejo sustentável sobre parte de seu imóvel.

Informa que entrou em contato com o vizinho, o requerido Arlindo
Soldera
, para verificar a situação, marcando uma vista ao local para verificação da localização dos marcos divisórios. Em visita ao local no dia 30/08/2023, compareceu seu filho, José Marcelo
Gantus
Junior, o qual se deparou com o requerido, acompanhado de um engenheiro florestal e três funcionários. Ao localizarem o marco divisório existente na área desde o ano 2004, o requerido afirmou não concordar com o marco divisor existente, iniciando-se, assim, uma discussão.

Assim, diante da ameaça de turbação por parte do requerido, pugna, em sede liminar, pela concessão de interdito proibitório, para preservar a sua posse.

Com a Inicial, documentos.

Os réus apresentaram contestação no id. 133732113 alegando ausência de legitimidade da representante do espólio, bem como, pugnaram pela improcedência da ação.

É o relatório. Decide-se.

Pois bem, ante a informação de que a inventariante Elba Leonardo Turquino foi destituída da posição de inventariante, bem como, que houve a nomeação de nova inventariante, a saber, Kelly Cristina
Bombonatto
, consoante decisão nos autos do processo de inventario de n. Autos nº. 0021029-10.2004.8.16.0014 (id. 133732131).

Desta feita, necessário se faz a regularização do polo ativo da presente ação.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC,
INTIME-SE
a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo:

1.
REGULARIZAR
o polo ativo da ação, tendo em vista que a parte-autora Elba Leonardo Turquino não é mais inventariante do espólio de Oswaldo Turquino
.
[...].”

Extrai-se da decisão acima
transcrita
que a intimação para regularização do polo ativo foi direcionada apenas ao advogado
dos autores.

Além disso, consta dos andamentos processuais disponíveis no
PJe
que
,
após a referida intimação direcionada ao causídico dos autores
,
houve manifestação apenas do requerido
ADOLFO TURQUINO
(
ID
226097730
), deixando o causídico dos autores transcorrer
in albis
o prazo para emendar a inicial.

Ocorre que na sequência
,
sobreveio a sentença de extinção do feito sem resolução do
mérito

(
ID
226097731
).

Entrementes, é
sabido que nos casos de abandono da causa
,
deve o juízo condutor do feito determinar a intimação pessoal da parte autora, nos ternos do que dispõe o §1º do artigo 485 do CPC, o que não foi observado na hipótese dos autos.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com a legislação vigente, pois imprescindível que a parte autora fosse intimada pessoal para realização do
ato, não sendo suficiente apenas a intimação da parte na pessoa do advogado constituído, conforme entendimento
deste Tribunal
,
vejamos
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXTINÇÃODO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONODA CAUSA. NECESSIDADE DEINTIMAÇÃOPESSOALDA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão doabandonoda causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se aextinçãodo processo porabandonoda causa prescinde daintimaçãopessoalda parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente aintimaçãopessoaldo interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve aintimaçãopessoalda parte autora antes daextinçãodo processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença deextinção. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0000561-95.2006.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXTINÇÃODO PROCESSO PORABANDONODA CAUSA. AUSÊNCIA DEINTIMAÇÃOPESSOALDOS PATRONOS HABILITADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC, porabandonoda causa. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se aextinçãodo processo porabandonosem aintimaçãopessoaldos advogados habilitados configura nulidade processual. III. Razões de Decidir: A jurisprudência estabelece que extinção por abandono requer intimaçãopessoaldo autor, dirigida ao patrono devidamente habilitado, sob pena de nulidade. No caso, não houve talintimação, caracterizando erro procedimental. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 reforça a exigência daintimaçãopessoalprévia.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Anulação da sentença com retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "Aextinçãodo processo por abandono requer intimação pessoaldo autor, dirigida ao patrono habilitado, sob pena de nulidade." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, § 1º.”
(N.U 1000121-54.2020.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que determina a regra do § 1º do artigo 485 do CPC, impõe-se a anulação da sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem para
o regular andamento processual
.

Ademais, prematura a sentença extintiva vez que a autora Elba não só atuou como representante legal do espólio, como também em nome próprio, na defesa de seu direito pessoal
, consoante descrito na petição inicial.

Nestes termos, absolutamente equivocada a sentença, que aliás, não
obedeceu ao princípio da primazia do julgamento meritório da causa, retardando indevidamente a prestação jurisdicional, inclusive quanto à análise do pedido liminar.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito
,
devendo o magistrado condutor do feito proceder à análise, no prazo de 48 horas, do pedido liminar
.

Ainda, deixo de fixar os honorários recursais previstos no § 11 do artigo 85 do CPC por não estarem presentes os requisitos ensejadores em razão da anulação da sentença.

No mais, face à anulação da sentença com o retorno dos autos à origem, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025